Tribunal: TJSP
Processo: 1006528-69.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1006528-69.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em
que é apelante TAMIRES DOS SANTOS PAIM (JUSTIÇA
GRATUITA) e é apelada TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006528-69.2018.8.26.0271 - Cr 15920e
2
Voto no 42.671
Apelação no 1006528-69.2018.8.26.0271
2a Vara Cível de Itapevi
Apelante: Tamires dos Santos Paim
Apelada: Tim Celular S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A
mera
intimação
para
prestar
esclarecimento à autoridade policial em
inquérito instaurado para apuração de
fraude de terceiro não lesa a honra nem
direito da personalidade da autora e não
configura dano moral, mas mero aborrecimento. Autora apela (fls.
257/270)
da
respeitável sentença (fls. 252/255) que lhe rejeitou demanda
por declaração de inexistência de relação jurídica e por
condenação ao cumprimento de obrigação de fazer e ao
pagamento de indenização moral. Insiste nas pretensões e
argumenta com aflição ao receber intimação para “prestar
esclarecimentos acerca de ilícitos criminais”, com angústia e
com “desequilíbrio em seu bem estar”, porque “seu nome
consta em procedimento investigatório”. Acena com fraude
de terceiros e com falha e responsabilidade objetiva da
concessionária de telefonia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006528-69.2018.8.26.0271 - Cr 15920e
3
Dispensava-se preparo (fl. 103).
É o relatório.
Ao contestar, a ré não impugnou a
inexistência de contrato e sustentou ter havido fraude de
terceiro, o que, à evidência, não se imputa à autora.
Todavia, aflição, angústia e abalo
psicológico não se configuraram no prestar esclarecimentos
à autoridade policial em inquérito instaurado para apuração
dos fatos e sem que nenhuma acusação e nenhum indício
recaíssem sobre a autora.
Nisso não há lesão à honra nem a direito
da personalidade, tudo não passa de aborrecimento e,
portanto, não há dano moral.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em meio ponto percentual a honorária de sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator